Tribunal: TJMT
Processo: 1061329-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, rejeitou arguição de inconstitucionalidade e deu provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos relativos à manutenção de jornada de trabalho de seis horas para servidores beneficiários de incorporação de vantagens de cargos comissionados, com fundamento na Lei Estadual n. 10.254/2014.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de fato ao: (i) fundamentar a adequação da jornada de oito horas diárias para servidores com incorporação de vantagens comissionadas; (ii) estabelecer correlação lógica entre o fator de discriminação legal e a exigência de cumprimento de jornada integral; (iii) afastar alegação de redução de subsídio; (iv) analisar direito adquirido à manutenção da jornada reduzida e aplicabilidade do art. 13 da EC n. 103/2019; e (v) examinar arguição de inconstitucionalidade por suposta usurpação de competências do CNJ.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.
4. O acórdão embargado manifestou-se inequivocamente sobre todas as questões suscitadas, estabelecendo que a fixação da jornada de oito horas para servidores com incorporações visa adequar a contraprestação laboral às vantagens pecuniárias percebidas, fundamentando nos princípios da moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa, tendo enfrentado diretamente a temática da irredutibilidade de vencimentos em conformidade com o art. 37, XV, da Constituição Federal e o Tema n. 514/STF, afastado alegação de direito adquirido à jornada reduzida ante a natureza dos cargos comissionados originários, e declarado a constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014 mediante interpretação própria dos preceitos constitucionais aplicáveis.
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese:
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/88, art. 37, XV; Lei Estadual n. 10.254/2014, art. 35, § 6o; EC n. 103/2019, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1061329-26.2019.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS]

RELATOR:

EXMO. SR
.
D
ES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), ADRIANO CANASSA SERAFIM - CPF: 137.235.008-03 (EMBARGANTE), VALDIZ PEREIRA COSTA - CPF: 336.873.408-30 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA BELIC - CPF: 758.230.041-68 (EMBARGANTE), REJANE PINHEIRO ANDRADE - CPF: 469.175.861-53 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, rejeitou arguição de inconstitucionalidade e deu provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os pedidos relativos à manutenção de jornada de trabalho de seis horas para servidores beneficiários de incorporação de vantagens de cargos comissionados, com fundamento na Lei Estadual n. 10.254/2014.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou erro de fato ao: (i) fundamentar a adequação da jornada de oito horas diárias para servidores com incorporação de vantagens comissionadas; (
ii
) estabelecer correlação lógica entre o fator de discriminação legal e a exigência de cumprimento de jornada integral; (
iii
) afastar alegação de redução de subsídio; (
iv
) analisar direito adquirido à manutenção da jornada reduzida e aplicabilidade do art. 13 da EC n. 103/2019; e (v) examinar arguição de inconstitucionalidade por suposta usurpação de competências do CNJ.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado manifestou-se inequivocamente sobre todas as questões suscitadas, estabelecendo que a fixação da jornada de oito horas para servidores com incorporações visa adequar a contraprestação laboral às vantagens pecuniárias percebidas, fundamentando nos princípios da moralidade administrativa e vedação ao enriquecimento sem causa, tendo enfrentado diretamente a temática da irredutibilidade de vencimentos em conformidade com o art. 37, XV, da Constituição Federal e o Tema n. 514/STF, afastado alegação de direito adquirido à jornada reduzida ante a natureza dos cargos comissionados originários, e declarado a constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014 mediante interpretação própria dos preceitos constitucionais aplicáveis.

5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/88, art. 37, XV; Lei Estadual n. 10.254/2014, art. 35, § 6o; EC n. 103/2019, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO CANASSA SERAFIM
,
LUCIANO PEREIRA BELIC
e
REJANE PINHEIRO ANDRADE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicada a remessa necessária.

Os embargantes sustentam a ocorrência de múltiplos vícios no v. acórdão embargado, especialmente a existência de: (i) obscuridade e erro de fato no que tange à fundamentação sobre a imoralidade, o enriquecimento sem causa e a carga horária do cargo em comissão que originou o direito à incorporação da respectiva remuneração; (
ii
) obscuridade e omissão quanto à análise da correlação lógica entre o fator de discriminação legal (possuir remuneração de cargo comissionado incorporada) e a própria discriminação imposta pelo § 6o do art. 35 da Lei Estadual n. 10.254/2014; e (
ii
) obscuridade e omissão na apreciação da tese de não ocorrência de redução do valor do subsídio, mormente no que se refere ao valor da hora funcional.

Alegam, ainda, a existência de: (i) omissão no tocante à discussão sobre o direito adquirido à manutenção da remuneração incorporada atrelada ao regime de trabalho de seis horas diárias, bem como sobre a incidência das disposições do artigo 13 da Emenda Constitucional n. 103/2019 ao caso concreto; (
ii
) omissão referente à arguição de ausência de dialeticidade recursal no apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, no que concerne a fundamentos específicos da sentença; (
iii
) obscuridade quanto à prejudicialidade do reexame necessário em face da omissão na revogação desses fundamentos sentenciais; e (
iv
) omissão sobre a tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014 por alegada violação às competências constitucionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com menção a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0006491-62.2014.2.00.0000.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar todos os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 288042364, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO CANASSA SERAFIM
,
LUCIANO PEREIRA BELIC
e
REJANE PINHEIRO ANDRADE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicada a remessa necessária.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
” [sem destaque no original]

No que concerne à alegada obscuridade e erro de fato relativamente à imoralidade, ao enriquecimento sem causa e à carga horária dos cargos comissionados cujas vantagens foram incorporadas, o v. acórdão embargado foi inequívoco ao estabelecer as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à sua conclusão.

O voto condutor explicitou que “
a fixação da jornada em 8 (oito) horas diárias para os servidores beneficiários de incorporações de vantagens não implica redução de vencimentos, mas, sim, uma adequação à carga horária correspondente aos cargos ou funções comissionadas
” (Id. 281724884 – Pág. 5).

Ademais, o voto condutor consignou que “
a aplicação de tal medida é necessária para evitar o enriquecimento sem causa dos servidores que, ao incorporarem a remuneração correspondente a uma jornada maior, devem, por coerência e proporcionalidade, observar uma carga horária compatível
” (Id. 281724884 – Pág. 5), e que “
a manutenção da jornada reduzida em conjunto com a incorporação das vantagens do cargo em comissão gera uma situação de privilégio incompatível com os princípios da isonomia e da moralidade administrativa
” (Id. 281724884 – Pág. 5).

O v. acórdão embargado, portanto, não apenas se manifestou sobre tais pontos, como também elucidou a sua percepção de que a jornada de 6 (seis) horas seria desproporcional às vantagens incorporadas.

Quanto às supostas obscuridade e omissão na demonstração da correlação lógica entre o fator de distinção — percepção de remuneração de cargo comissionado incorporada — e a discriminação legal estatuída pelo § 6o do art. 35 da Lei Estadual n. 10.254/2014, a
ratio

decidendi

do v. acórdão assenta-se na premissa de que os benefícios incorporados são oriundos de cargos comissionados que, em sua natureza, pressupõem uma dedicação e uma carga horária de 8 (oito) horas diárias. Assim, a exigência de cumprimento dessa jornada visa alinhar a contraprestação laboral à vantagem pecuniária percebida, estabelecendo, portanto, a referida correlação.

No que se refere às alegadas obscuridade e omissão sobre a não ocorrência de redução de subsídio, o v. acórdão embargado enfrentou diretamente a temática da irredutibilidade de vencimentos, concluindo que “
a Lei Estadual n. 10.254/2014 não desrespeitou o art. 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil, tampouco o Tema n. 514 do c. Supremo Tribunal Federal
” (Id. 281724884 – Pág. 6).

Por outro lado, quanto à sustentada omissão no tocante ao direito adquirido à remuneração incorporada sob um regime de 6 (seis) horas e à aplicabilidade do art. 13 da Emenda Constitucional n. 103/2019, o v. acórdão embargado afastou a alegação de que um pretenso direito adquirido à jornada de 6 (seis) horas impediria tal conformação legal.

Com efeito, esta c. Câmara, por maioria de votos, entendeu que a própria essência da vantagem incorporada demandava a jornada estabelecida pela lei estadual e a superveniência da Emenda Constitucional n. 103/2019, com a ressalva de seu art. 13, não teria o condão de alterar essa específica conclusão do
decisum
quanto à forma de exercício do direito à incorporação, à luz dos princípios invocados.

Cumpre esclarecer que a ressalva do art. 13 da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao dispor que: “
Não se aplica o disposto no § 9o do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada
até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”
[
g.n
.]
, limita-se a estabelecer um marco temporal (espécie de modulação de efeitos) para as hipóteses admissíveis de incorporação de vantagens pelo exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, uma vez que a referida emenda acrescentou o § 9o ao art. 39 da Constituição Federal, que vedou expressamente tal incorporação.

Entretanto, não se está a discutir a legitimidade das verbas incorporadas e sim sobre a jornada de trabalho a ser cumprida pelos servidores beneficiados com a incorporação de vantagens aos seus vencimentos, o que afasta a aplicação do disposto no art. 13 da Emenda Constitucional n. 103/2019.

Relativamente à alegada omissão quanto à ausência de dialeticidade recursal e à suposta obscuridade sobre a remessa necessária, o v. acórdão (Id. 281724884) destacou que o julgamento envolvia remessa necessária com recurso de apelação cível, ressaltando que o reexame necessário, como cediço, é de sua natureza a
translatividade
plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

Ademais, o v. acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença, o fez com base em fundamentação própria, ancorada nos princípios da isonomia e da moralidade administrativa e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Essa fundamentação, por si só, demonstra o enfrentamento das questões consideradas essenciais pela maioria para a solução da controvérsia, prevalecendo, na ótica majoritária, sobre os argumentos que alicerçaram a sentença recorrida.

A ausência de refutação explícita e individualizada a cada um dos fundamentos da sentença não configura omissão, desde que o v. acórdão exponha, de maneira clara e coesa, as razões que conduziram à sua reforma, o que efetivamente ocorreu.

Por fim, no que diz respeito à aventada omissão sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014 por suposta usurpação de competências do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, cumpre salientar que o v. acórdão embargado alicerçou a declaração de constitucionalidade da referida norma estadual em sua própria interpretação e aplicação dos princípios e regras constitucionais pertinentes, inclusive com menção ao Tema n. 514/STF e a precedente desta c. Câmara.

Eventual existência de decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em sentido diverso, ainda que mencionada pelos embargantes, não vincula a atividade jurisdicional desta e. Corte no que tange ao exame de constitucionalidade das leis,

de forma incidental.

Enfim, o que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento, que lhes foi contrário, e a tentativa de obter a rediscussão da matéria, com o escopo de fazer prevalecer os argumentos e a conclusão expostos no r. voto vencido, de lavra da i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579
AgR-ED
, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ADRIANO CANASSA SERAFIM, LUCIANO PEREIRA BELIC e REJANE PINHEIRO ANDRADE, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
(
1
o

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(
2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos dos servidores beneficiários de incorporações quanto à jornada de seis horas diárias e seus consectários.

Os embargos apontam supostas omissões, obscuridades e erro de fato, com vistas a reapreciação da decisão colegiada, especialmente no tocante: (i) à fundamentação sobre a imoralidade, o enriquecimento sem causa e a carga horária do cargo em comissão que originou o direito à incorporação da respectiva remuneração; (
ii
) à correlação lógica entre a jornada imposta e as vantagens incorporadas; (
iii
) à apreciação da tese de irredutibilidade de vencimentos e valor da hora funcional; (
iv
) ao direito adquirido à jornada reduzida; (v) à dialeticidade recursal; (vi) à prejudicialidade do reexame necessário; e (
vii
) à tese de competência normativa Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a impor a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.254/2014.

Pedi vistas dos autos para melhor apreciação dos pontos embargados.

O Eminente Relator,
com propriedade
, afasta, uma a uma, as teses postas pelos embargantes e
rejeita os
aclaratórios
, por entender que o acórdão foi claro, coerente e fundamentado em todas as matérias pertinentes, não havendo vícios a serem sanados.

Conclusão à qual o acompanho integralmente.

Os fundamentos do voto condutor do acórdão ora embargado estão devidamente assentados em interpretação sólida da Constituição e jurisprudência, com exposição das suas razões de decidir, em direção à compatibilidade entre a carga horária exigida e a vantagem incorporada.

No meu sentir, estão claros na decisão embargada os pontos relevantes à conclusão pela legitimidade da exigência de jornada de oito horas, sobretudo a denotar que tal medida não representa à irredutibilidade do valor nominal de vencimentos, tampouco afronta o princípio do direito adquirido, tratando-se, em verdade, de adequação legítima da vantagem pecuniária incorporada e a correspondente carga horária que a originou.

O acórdão embargado está assentado, portanto, na premissa, juridicamente válida e razoável, de que os cargos comissionados que originaram as incorporações dos embargantes possuem, por sua natureza e finalidade institucional, jornada de oito horas diárias, compatível com as exigências e responsabilidades do cargo/função de confiança, em atenção aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública.

Assim, ainda que se cogitasse a existência de jornada inferior à ordinária, isso não desnatura a essência do cargo ou função exercida, tampouco confere ao servidor direito subjetivo à manutenção da jornada reduzida. Ao revés, a exigência de cumprimento da jornada integral visa justamente compatibilizar a vantagem remuneratória recebida com a carga horária correspondente ao cargo comissionado de origem, a garantir proporcionalidade e evitar distorções remuneratórias.

Tratando-se, pois, de premissa coerente entre a função originária e a devida retribuição, não prosperam os alegados vícios apontados pelos embargantes.

Assim,
acompanho
o eminente Relator para
rejeitar
os embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada,
mantendo-se íntegro
o acórdão embargado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Em relação a

a
pelação/
r
emessa
n
ecessária
fui
voto vencido, porém em relação aos embargos de declaração acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares,

Também fui voto vencido na
a
pelação/
r
emessa
n
ecessária juntamente com a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, porém não tenho dúvida em acompanhar o voto do Relator para rejeitar os embargos de dec
laração.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento
, faltando colher apenas
o voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do e. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025